Tribunal: TJDFT
Processo: 0721041-78.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0721041-78.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: ANILDO FABIO DE ARAUJO AGRAVADO: ALEXANDRE HENRY ALVES D E S P A C H O Novamente, nada a prover quanto ao reiterado pedido de suspensão do julgamento do recurso, mesmo porque inexistente a alegada questão prejudicial. Aguarde-se o julgamento do recurso. Em tempo, advirto o agravante que novas postulações protelatórias poderão sofrer as reprimendas na forma da lei. Publique-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator